Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS. BANCO DO BRASIL. REPASSE DE VALORES INFERIORES. DESFALQUE EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. Constatado que a alegação de retiradas indevidas na conta PASEP é absolutamente genérica e não encontra qualquer respaldo probatório, bem como que a planilha que instrui a inicial não abate quaisquer dos valores supostamente pagos ao titular da conta PASEP a título de abono anual e rendimentos, além de incluir juros de mora sem fundamento jurídico, não merece acolhida o pedido.
2. O ônus de demonstrar a suposta divergência no saldo da conta PASEP cabe à parte autora, de modo que, não requerida a produção de prova pericial, o pedido deve ser julgado improcedente.
3. Apelo não provido.